Tribunal: TJES
Processo: 5006869-89.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Letra de Câmbio
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006869-89.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MONICA TAVARES BATISTA

AGRAVADO: SOCINTER SUL COMERCIO INTERNACIONAL LTDA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1.
Os embargos de declaração devem atender aos requisitos insertos no artigo 1.022 do CPC, quais sejam suprir omissões, contradições, obscuridades e erro material.
2.
Sem os vícios no julgado não é possível prosperar os aclaratórios.
3.
Decisão mantida. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º 5006869-89.2023.8.08.0000

EMBARGANTE
:
MÔNICA TAVARES BATISTA

EMBARGAD
O
:

LÚCIO RAMOS DA CONCEIÇÃO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
Mônica Tavares Batista
em razão do v. Acórdão (id
6556009
) no qual a egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos,
negou
provimento ao Recurso de Apelação Cível.

Nas razões recursais (id 6122892) a Embargante pugna pelo provimento do recurso afirmando a existência de omissão e contradição no julgado, notadamente porque entende que (1) a ausência de aceite é apenas um dos argumentos; (2) descumprimento da súmula 387 do Supremo Tribunal Federal; (3) contradição com o julgado.

A despeito, contudo, dos argumentos despendidos nas razões de embargos, tenho que a parte Embargante não conseguiu demonstrar a existência de quaisquer dos vícios ensejadores do presente recurso.

R
estou demonstrado que, diferentemente da maioria das cobranças lastreadas em letra de câmbio, na hipótese, ainda que sem o aceite, o título está vinculado ao descumprimento de um contrato estabelecido entre as partes.

Desse modo, transcrevo, no que importa, o posicionamento adotado pelo Colegiado:

“
À luz do disposto no artigo 21, §5º da Lei n.º 9.492/1997, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 12.767/2012, “
não se poderá tirar protesto por falta de pagamento de letra de câmbio contra o sacado não aceitante
”, nos seguintes termos:

Art. 21. O protesto será tirado por falta de pagamento, de aceite ou de devolução.

§ 5º Não se poderá tirar protesto por falta de pagamento de letra de câmbio contra o sacado não aceitante.

Todavia, o caso que ora se analisa, a princípio, não se coaduna à norma legal, uma vez que a letra de câmbio, ainda que sem o aceite, está vinculada ao descumprimento de um contrato estabelecido entre as partes da ação de execução.

Saliento, outrossim, que o aceite é prescindível quando a letra de câmbio foi sacada à vista, pois, com o vencimento, a apresentação não objetiva mais o aceite, e sim o pagamento.

Acerca do tema, leciona Wille Duarte Costa:

"Aceite é a declaração cambial pela qual o signatário admite a ordem contra ele dada para pagar uma quantia determinada, concordando com os termos do saque e assumindo a qualidade de responsável principal pelo pagamento da letra de câmbio.

O aceite só pode ocorrer na letra de câmbio e na duplicata. Sem o aceite na letra de câmbio o sacado não assume obrigação alguma no título, já que não o assinou. É engano pensar que, para forçar o pagamento de débito por parte do sacado, basta sacar uma letra de câmbio e leva-la a protesto por falta de aceite ou pagamento. Se o devedor não quiser ou não puder pagar, o título vai ser protestado mesmo, nada garantindo que seja recebido, pois não caberá execução contra o sacado que não assinou. [...]

É erro dizer que sem aceite não há letra de câmbio, pois o aceite apenas completa o título. Este pode existir, validamente, sem aceite do sacado, até sua liquidação final, pois o aceite é uma declaração cambial eventual, sucessiva e acessória. Pode ocorrer ou não no título. Para validade do título, é suficiente o nome do sacado, pouco importando se ele, o sacado, deve ou não alguma coisa ao sacador ou se antecipadamente concordou ou não com a ordem que lhe foi dada. Também pouco importa que o nome do sacado seja verdadeiro, de pessoa fictícia ou de pessoa incapaz de obrigar-se. Nada disso afeta o título, que será válido para todos os efeitos legais.

(...)
Se a letra de câmbio tem vencimento à vista a apresentação se faz para pagamento e não para aceite. No entanto, se o sacado não pagar e quiser aceitar o título, não importa. É até melhor pois aumenta a garantia do portador para recebimento.

(...)
O que a lei impõe é a apresentação do título para aceite, a fim de que, não sendo obtido, possa o portador voltar-se contra o sacador e outros obrigados indiretos (endossantes) e seus respectivos avalistas. Esta prova da apresentação, não havendo aceite no título, faz-se pela certidão do protesto cambial. Evidentemente essa apresentação é necessária pois a cambial é título quesível. O protesto, como prova da apresentação, também é necessário, pois, além de corresponder a uma apresentação indireta, sem ele o portador perde o direito de execução do sacador, dos endossantes e de seus respectivos avalistas. Dessa forma, é prova imprescindível que só se faz por via da certidão de protesto cambial." (Títulos de Crédito, Belo Horizonte: Del Rey, 2003, p. 165/168).

Como transcrito acima, é com o aceite que o sacado assume sua obrigação perante o sacador, todavia, o aceite na letra de câmbio é facultativo e a falta de aceite não impede o protesto.

[...]

Assim, em que pesem os fundamentos argumentativos alegados pelo Agravante, tenho, tal qual o Magistrado “a quo”, que “
a presente execução está lastreada não apenas em um título, mas em dois, quais sejam, a letra de câmbio, bem como o contrato assinado por duas testemunhas, conforme se extrai da petição inicial da execução e dos documentos que a instruem
”.

Outrossim, como ressaltado no voto de vista proferido pelo eminente Desembargador Fábio Brasil Nery:

“Afinal, a agravante limitou-se a apontar em suas razões a nulidade do título, não cuidando de enfrentar os fundamentos utilizados pelo magistrado para deferir a desconsideração inversa da personalidade jurídica, especificamente a confusão patrimonial.

E, não obstante a alegação de que os vícios da letra de câmbio constituem matéria de ordem pública, verifico que os argumentos
ventilados já foram enfrentados e rechaçados pelo Colegiado
, por ocasião do julgamento do
agravo de instrumento nº 5001357-28.2023.8.08.0000, interposto por Werner Fuhrken Batista nos mesmos autos
. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. LETRA DE CÂMBIO. FALTA DE ACEITE. FACULTATIVO. PROTESTO. VALIDADE. VINCULADA A CONTRATO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O aceite é prescindível quando a letra de câmbio foi sacada à vista, pois, com o vencimento, a apresentação não objetiva mais o aceite, e sim o pagamento. 2. O protesto é um ato solene de prova da recusa ou da falta de aceite ou de pagamento que tem por propósito conservar os direitos do portador da cártula em face do devedor direito - o sacado aceitante - ou dos devedores indiretos - sacador, endossantes e seus avalistas. Precedentes do STJ. 3.Decisão mantida. Recurso desprovido”.

Desta forma, a alegação sobre a existência de vícios no julgado é, nitidamente, uma tentativa de nova análise do mérito do que restou decidido.

Ocorre que o recurso de Embargos de Declaração não se destina a discutir o conteúdo da decisão. Sabe-se que os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada (omissão, contradição, obscuridade ou erro material) não se prestando a discutir eventual justiça ou injustiça da decisão.

Neste sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) assentou que “
os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado. [...] Quanto ao ponto, a pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via eleita
”. (EDcl no AgInt no REsp n. 2.020.717/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023.).

DO EXPOSTO
,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento